Tribunal: TCU
Processo: 011.274/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior que teve por objeto a concessão de bolsa de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de André Messias Teixeira, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 238113/2012-4 (peça 5), que teve por objeto a concessão de bolsa de doutorado no exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável André Messias Teixeira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. André Messias Teixeira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/12/2012 13.408,13 24/2/2021 406.042,96 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.